Tribunal: STF
Processo: RE 82604
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-07
Data de publicação: 1976-12-07

Ementa:
DUPLICATA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO DE TÍTULO QUITADO, SEM
ANUENCIA DO CREDOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM
FACE DO VALOR DA CAUSA, NA CONFORMIDADE DO ART. 308, IV, DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR A
EMENDA REGIMENTAL N 3, DE.. 12.3.1975.